Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA. DESEMPREGO. COMPROVADO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MUDANÇA DA BASE DE CÁLCULO EM RAZÃO DO DESEMPREGO.
1. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
2. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo recair exclusivamente sobre um dos genitores.
3. O fato de o alimentante constituir nova família e possuir outros filhos não constitui argumento preponderante para a redução do percentual dos alimentos fixados.
4. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da CF, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira de um filho para o outro.
5. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
6. Levando-se em conta a notícia de que o alimentante não mais possui vínculo empregatício, não é possível manter os alimentos fixados em percentual incidente sobre sua renda bruta, razão pela qual deve-se alterar a base de cálculo para fixar a obrigação alimentar em percentual incidente sobre o salário-mínimo, mantendo-se de maneira aproximada o valor fixado pelo Juízo sentenciante.
7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.